Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721547-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA VALÉRIA DA SILVA RODRIGUES SOARES, ANDREIA SUZANI DA SILVA, RENATA PRICILA DA SILVA, CARLA LUCIANE DA SILVA SOUSA, ANA LÚCIA DA SILVA, IRVING LÚCIO DA SILVA, MARCELO JACINTO DA SILVA, JOSÉ GERALDO DA SILVA, CARLOS HUGO DA SILVA, PATRÍCIA CRISTIANE DA SILVA FRANCA, ALEXANDRE SALOMÃO CRISÓSTOMO DE CASTRO, ESPÓLIO DE HUGO JACINTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR FALECIDO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INDICAÇÃO DE BENS. INVERSÃO DO DEVER DE INDICAÇÃO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido. 2. O requerimento de inclusão de herdeiros no polo passivo, formulado de forma inovadora, não ultrapassa os requisitos de admissibilidade recursal. 3. O Código de Processo Civil - CPC impõe ao credor o ônus de indicar os bens sujeitos à penhora. 4. Esse ônus só pode ser invertido excepcionalmente, quando demonstrado o esgotamento dos meios legalmente autorizados e colocados à disposição do exequente. 5. A suspensão do feito prevista no artigo 927, III, do Código de Processo Civil diz respeito à hipótese em que não há localização de bens do devedor. Se o exequente informa que o devedor possui bens, deve indica-los. Não pode, neste caso, requerer a suspensão do feito. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos do legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.788, 1.792, 1.797, todos do Código Civil, 110 e 313, § 2o, inciso I, ambos do CPC, defendendo a necessidade de habilitação dos herdeiros no polo passivo da ação, porquanto embora conste da certidão de óbito a existência de bens a partilhar, não providenciaram a abertura de inventário; c) artigos 524, inciso VII, 798, inciso II, alínea ‘c’, e 921, inciso III, § 1o, todos do CPC, sob o fundamento de que ao contrário da decisão combatida, o processo haveria de ser suspenso, não arquivado, pois a indicação da existência de bens, na espécie, equivale “à ausência/não localização de bens”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.788, 1.792, 1.797, todos do CCB, 110 e 313, § 2o, inciso I, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que consignou que o pedido de habilitação de herdeiros “não foi formulado nem analisado pelo juízo a quo, razão pela qual não pode ser analisado neste recurso” (ID. 30171911 - Pág. 4), ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Descabe, igualmente, transitar o recurso em relação à alegada afronta aos artigos 524, inciso VII, 798, inciso II, alínea ‘c’, e 921, inciso III, § 1o, todos do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso vertente, não está demonstrado que o Distrito Federal adotou as diligências necessárias para a localização de bens do espólio (...) Não há fundamentos legais para a modificação da decisão quanto a este ponto (...) Em caráter eventual, o agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de suspensão do processo pelo prazo de um ano. Aduz que se não forem encontrados bens em nome do espólio do Sr. Hugo Jacinto, o feito deve ser suspenso. De fato, o Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando não forem localizados bens à penhora (artigo 927, III) (...). Todavia, no caso em tela, o agravante alega que existem bens do agravado, tanto que requer a inversão do ônus da prova com a finalidade de “evitar que os herdeiros/sucessores do devedor falecido se apoderem dos bens da herança de modo sub-reptício”. Assim, em tal hipótese, não há como se falar em suspensão do processo. Deve a parte exequente satisfazer o ônus processual de indicar os bens do espólio para que o feito tenha regular prosseguimento. Por outro lado, se chegar à conclusão de que o falecido não deixou bens, o credor dever requerer a extinção do feito. A lei estabelece claramente que os herdeiros só podem ser responsabilizados nos limites da herança que tiverem recebido” (ID. 30171911 - Pág. 6) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029